Tribunal: TJDFT
Processo: 0725610-45.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO COM PAGAMENTO POR CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATO FIRMADO POR CONSUMIDORA ANALFABETA. AJUSTE FIRMADO COM APOSIÇÃO DA DIGITAL DA CONTRATANTE QUE NÃO SABE LER NEM ESCREVER, COM ASSINATURA A ROGO POR PESSOA MAIOR E CAPAZ E COM ASSINATURA DE TESTEMUNHA. VALORES RELATIVOS AOS EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS. DEPÓSITO REGULAR EM CONTA CORRENTE DA MUTUÁRIA/APELANTE. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS SOB O NÚMERO DE CPF DA CONTRATANTE ANALFABETA. CONTRATO HÍGIDO. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica às relações jurídicas envolvendo instituições financeiras, conforme estabelece o enunciado da Súmula n. 297 do STJ.
2. A contratação por pessoa analfabeto é permitida, bastando que aponha sua digital no instrumento de contrato, que haja assinatura a rogo por pessoa maior e capaz e a subscrição por testemunha, conforme disciplina o art. 595 do Código Civil.
3. No caso, os contratos firmados pela consumidora analfabeta têm aposta sua digital, foram assinados a rogo por seu irmão e por sua filha, ambos maiores e capazes, e estão subscritos por uma testemunha. Hipótese em que a subscrição por apenas uma testemunha, e não duas, não abala a higidez do ajuste firmado, seja porque a mutuária/apelante não negou ter aposto sua digital nos ajustes pelos quais tomou empréstimos bancários; seja porque os valores relativos a tais empréstimos foram depositados em conta bancária de sua titularidade; seja porque as movimentações financeiras desses ativos foram realizadas sob o número de seu CPF. Mácula não evidenciada na contratação.
4. A ausência de vício de consentimento, a regularidade formal do instrumento de contratação dos empréstimos bancários e a demonstração de que os valores contratados foram depositados em conta bancária de titularidade da apelante desautorizam, por completo, a alegação de nulidade dos contratos. Contratação válida. Dever de indenizar não caracterizado da instituição financeira por danos materiais ou morais.
5. Recurso conhecido e desprovido.